Tribunal: TJDFT
Processo: 0040658-87.2006.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de transcurso do prazo da prescrição intercorrente. O embargante apresentou razões recursais dissociadas do objeto decidido, reiterando alegações sobre a inexigibilidade dos títulos, as quais já haviam sido superadas no processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão central em discussão: a verificação de violação ao princípio da dialeticidade em razão da apresentação de razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica e fundamentada os elementos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso concreto, as razões recursais apresentadas se mostram dissociadas do conteúdo do acórdão, reiterando matéria já superada e alheia à decisão recorrida.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum inviabiliza o conhecimento do recurso, configurando afronta ao princípio da dialeticidade.
6. A litigância de má-fé exige prova de dolo ou abuso de direito, não configurada pela simples interposição de recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões recursais sejam específicas e direcionadas à impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.
2. É inadmissível recurso cujas razões estejam dissociadas do objeto da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.630.898/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1897496, 0708776-77.2022.8.07.0010, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, julgado em 24/07/2024, DJe de 12/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1850501, 0712473-82.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 18/04/2024, DJe de 02/05/2024.